Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Basta uma singela leitura da decisão para se convencer de que está suficientemente fundamentada acerca da intempestividade do recurso.
2. O peticionamento nos autos revela sem sombra de dúvida de que a parte teve ciência do ato decisório, daí porque desde então deveria ter interposto o agravo de instrumento.
3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.